Tribunal: TJPA
Processo: 0827459-06.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0827459-06.2025.8.14.0000

PACIENTE: SAME ARAUJO SILVA

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE SANTANA DO ARAGUAIA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA: HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EXCESSO DE PRAZO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. TRIBUNAL DO JÚRI. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SÚMULA 21/STJ. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA JUDICIAL. ORDEM DENEGADA.”

I. Caso em Exame

Trata-se de habeas corpus liberatório impetrado em favor de Same Araújo Silva, denunciada pela prática do crime de homicídio simples (Art. 121, caput, do Código Penal), ocorrido em 10 de julho de 2023.

II. Questão em discussão

A tese central da defesa consiste na alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo na manutenção da prisão preventiva, que já perduraria por mais de dois anos.

Sustenta-se que a paciente é primária e que não há fundamentos concretos de periculosidade que justifiquem a custódia cautelar, ferindo o direito de aguardar o trânsito em julgado em liberdade.

III. Razões de decidir

A dilação probatória e o eventual excesso de prazo devem ser analisados sob o princípio da razoabilidade, considerando a complexidade do feito e não apenas critérios aritméticos. No caso, a marcha processual é considerada regular, tendo havido incidentes necessários para garantir a ampla defesa, como a anulação de interrogatório anterior.

Com a prolação da sentença de pronúncia, incide a Súmula nº 21 do STJ, que supera a alegação de excesso de prazo na instrução. Não se verificou desídia ou inércia injustificada do Poder Judiciário, uma vez que o feito aguarda apenas a designação da sessão de julgamento pelo Júri.

IV. Dispositivo e tese

O Tribunal decidiu por conhecer do writ e denegar a ordem.

Tese de julgamento:
A superveniência da sentença de pronúncia afasta a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo (Súmula 21/STJ), desde que o processo apresente tramitação regular e compatível com a natureza da causa.

Dispositivos relevantes:
Código Penal: Artigo 121, caput; Código de Processo Penal: Artigo 422; Súmula do STJ: Enunciado nº 21.

Julgados relevantes:

STJ - RHC: 198897 AL 2024/0196401-3, Rel. Min. Daniela Teixeira.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
denegação da ordem,
nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador PERO PINHEIRO SOTERO.

RELATÓRIO

AÇÃO: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº: 0827459-06.2025.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PACIENTE: SAME ARAUJO SILVA

IMPETRANTE: ROGÉRIO SIQUEIRA, DEFENSOR PÚBLICO

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE SANTANA DO ARAGUAIA

RELATOR(A): PEDRO PINHEIRO SOTERO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO com pedido de liminar impetrado por
ROGÉRIO SIQUEIRA, DEFENSOR PÚBLICO
em favor da paciente
SAME ARAUJO SILVA, tendo como autoridade coatora VARA ÚNICA DE SANTANA DO ARAGUAIA.

O Ministério Público ofereceu denúncia em
01 de dezembro de 2023
contra
Same Araújo Silva
e
Wanderson Batista dos Santos
. A acusação imputa aos réus a prática do crime de homicídio (Art. 121,
caput
, do Código Penal), ocorrido em
10 de julho de 2023
, no qual a vítima Luiz Henrique Ferreira da Silva foi morta por golpes de arma branca após uma discussão. A denúncia foi formalmente recebida pelo juízo em
07 de dezembro de 2023
.

Em
15 de dezembro de 2025
, a Defensoria Pública impetrou um
Habeas Corpus
em favor de Same Araújo Silva, alegando constrangimento ilegal por excesso de prazo na prisão. A tese central é que a paciente se encontra submetida à prisão preventiva por um lapso superior a
02 (dois) anos
.

Alega-se que a acusada é
primária
e que não foram demonstrados nos autos motivos concretos (periculosidade) que justifiquem a manutenção da custódia cautelar.

Sustenta que a paciente possui o direito constitucional de aguardar o trânsito em julgado em liberdade, insurgindo-se contra a decisão de primeiro grau que indeferiu pedidos anteriores de liberdade provisória ou revogação da prisão.

Requer a concessão de
medida liminar
incontinenti
para garantir a liberdade provisória da paciente, e, no mérito, a concessão definitiva da ordem de
Habeas Corpus
em favor da paciente.

O pedido de liminar foi
indeferido
pelo Desembargador Relator em
19 de dezembro de 2025
, por não se vislumbrar ilegalidade flagrante, visto que o processo já se encontra na fase de designação da sessão de julgamento pelo Júri.

Foram prestadas informações pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Santana do Araguaia na data de 18 de dezembro de 2025, com informações complementares prestadas na data de 08 de janeiro de 2026.

A 16.ª Procuradoria de Justiça Criminal manifestou-se pelo
CONHECIMENTO
do
Habeas Corpus
, mas pela
DENEGAÇÃO
da ordem.

Eis os fatos.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual.

VOTO

VOTO

O presente
mandamus
atende aos pressupostos de admissibilidade, visto que impugna ato judicial que restringe a liberdade de locomoção, fundamentando-se em alegação de excesso de prazo. Portanto,
conheço
da impetração.

A análise da dilação probatória sob a ótica do excesso de prazo não deve se pautar por critérios puramente aritméticos, mas sim pelo
princípio da razoabilidade
, considerando a complexidade do feito e o comportamento das partes.

No caso em tela, observa-se que o processo seguiu marcha regular, apesar de incidentes processuais necessários. Houve a anulação do interrogatório da paciente em 24 de setembro de 2024 para resguardar o
direito à ampla defesa
, devido à gravação equivocada de entrevista reservada com o defensor. Tal medida, embora demande tempo adicional, foi essencial para evitar nulidades futuras e garantir o devido processo legal.

Superada essa fase, em
14 de abril de 2025
, o juízo de primeiro grau proferiu a
Sentença (ou Decisão) de Pronúncia
, reconhecendo a materialidade e indícios de autoria, submetendo a paciente ao Tribunal do Júri.

Este fato atrai a aplicação imediata da
Súmula nº 21 do Superior Tribunal de Justiça
, que preceitua:
"Pronunciado o réu, fica superada a alegação de constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução"
.

Com a pronúncia, encerra-se a fase do
iudicium accusationis
, consolidando a necessidade da manutenção da prisão cautelar para a garantia da ordem pública, já ratificada na própria decisão de pronúncia.

Neste sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL. GOLPES DE FACA CONTRA A VÍTIMA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. INVIABILIDADE DE APLICACÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA JÁ PROFERIDA. SÚMULA 21/STJ. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso ordinário em habeas corpus interposto por Anderson Salgueiro da Silva, denunciado pela prática de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II, c/c o art . 14, II, do Código Penal), buscando a revogação da prisão preventiva e a expedição de alvará de soltura. A defesa alega ausência dos requisitos para a manutenção da custódia preventiva e excesso de prazo na formação da culpa. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste na verificação da legalidade da manutenção da prisão preventiva do recorrente, considerando a alegação de ausência de requisitos e excesso de prazo. III. Razões de decidir 3. A prisão preventiva se justifica pela gravidade concreta do crime de tentativa de homicídio qualificado, praticado por motivo fútil, evidenciando o periculum libertatis e a necessidade de resguardar a ordem pública, evidenciado pela fuga do acusado após o crime. O recorrente desferiu golpes de faca contra a vítima, que só não faleceu por circunstâncias alheias à sua vontade. 4. A alegação de excesso de prazo não procede, pois não houve desídia ou inércia do Poder Judiciário. O processo tramita regularmente, já tendo sido proferida a decisão de pronúncia nos termos da Súmula 21/STJ . 5 A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a primariedade, a residência fixa e o emprego lícito não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando esta se justifica pela gravidade concreta dos fatos e pela necessidade de garantir a ordem pública. 6. A substituição da prisão por medidas cautelares foi considerada inadequada devido à gravidade concreta da conduta delituosa.IV . Dispositivo 6. Recurso desprovido.

(STJ - RHC: 198897 AL 2024/0196401-3, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 22/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/10/2024)

Verifica-se que o processo se encontra atualmente na fase de
preparação para o plenário (Art. 422 do CPP)
. O Ministério Público e a Defesa já apresentaram seus respectivos róis de testemunhas para a sessão de julgamento.

A autoridade coatora informou que os autos aguardam a designação da data para o julgamento popular, seguindo a ordem de preferência de réus presos.

Não há evidências de desídia, descaso ou inércia injustificada por parte do Poder Judiciário que caracterize constrangimento ilegal. O ritmo processual é compatível com a natureza da causa (homicídio com dois réus e necessidade de renovação de atos instrutórios).

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
CONHEÇO e DENEGO A ORDEM
, não se verificando o alegado excesso de prazo ante a superveniência da pronúncia e o regular andamento do feito para o julgamento em Plenário.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 26/03/2026